Tribunal: TJDFT
Processo: 0054112-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADQUIRENTES ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGENCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o adquirente a obrigação de efetuar o pagamento das despesas relativas à sua propriedade.
2. o atraso na entrega das chaves por falha administrativa da construtora não pressupõe a extensão do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.
3. Os lucros cessantes são devidos em razão do descumprimento injustificado da avença pela construtora, o qual acarretou a indisponibilidade do bem para a contratante, que foi impedida de gozar da propriedade do imóvel. Não poder utilizar o bem como adquirido na avença é prova suficiente para reconhecer a obrigação do fornecedor em reparar as perdas e danos experimentados pela consumidora, decorrentes dos aluguéis que razoavelmente deixou de receber ou teve que pagar.
4. Ainda que a relação contratual deva ser analisada com base em critérios de paridade e isonomia, não pode o magistrado substituir a vontade das partes e criar uma penalidade com base em alegado costume no meio da construção civil, colocando a autora em posição de extrema vantagem.
5. O mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza lesão aos direitos da personalidade e, por conseguinte, dano de natureza extrapatrimonial.
6. A publicação da sentença apelada se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, razão pela qual a questão no tocante a honorários segue o determinado no CPC/73.
7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.